Tribunal: TJMT
Processo: 1019205-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019205-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), VOLME ALVES FELIX - CPF: 445.797.566-49 (AGRAVANTE), AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0001-99 (AGRAVADO), JOSE AFONSO LEIRIAO FILHO - CPF: 369.669.338-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VOLME ALVES FELIX EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 51.188.327/0002-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CLEBION FELIX LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 51.356.635/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CLEBION FELIX - CPF: 082.917.658-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL – CPR COM LIQUIDAÇÃO FÍSICA NA MODALIDADE BARTER. NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. LITIGIOSIDADE CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de incidente de impugnação de crédito ajuizado por AGREX DO BRASIL LTDA., determinou a exclusão de crédito decorrente de Cédula de Produto Rural – CPR firmada na modalidade
barter
da relação de credores da recuperação judicial de VOLME ALVES FELIX, reconhecendo sua natureza extraconcursal. O agravante sustenta a ocorrência de caso fortuito e força maior, em razão de intempéries climáticas e fatores econômicos supervenientes, como hipótese de submissão excepcional do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se o crédito representado por CPR com liquidação física na modalidade
barter
pode ser submetido aos efeitos da recuperação judicial em razão de alegado caso fortuito ou força maior;

(
ii
) estabelecer se há litigiosidade no incidente de impugnação de crédito a justificar a condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
O crédito fundado em CPR com liquidação física e na modalidade
barter
possui natureza extraconcursal, nos termos do art. 11 da Lei no 8.929/1994, estando expressamente excluído dos efeitos da recuperação judicial.

2.
A exceção prevista no art. 11 da Lei no 8.929/1994 — ocorrência de caso fortuito ou força maior — exige comprovação robusta e individualizada do impacto direto e imprevisível no cumprimento da obrigação, o que não se verifica no caso concreto, ante a ausência de provas específicas que vinculem os eventos alegados ao inadimplemento.

3.
Estiagem, oscilação climática e fatores econômicos como pandemia ou guerra integram o risco ordinário da atividade agrícola e, conforme jurisprudência do STJ, não caracterizam caso fortuito ou força maior.

4.
A ausência de concordância expressa do devedor com a pretensão do impugnante e a ratificação do parecer do administrador judicial, contrário à exclusão do crédito, configuram resistência suficiente para caracterizar litigiosidade, ensejando a condenação em honorários de sucumbência.

5.
Não há determinação legal ou jurisprudencial que suspenda a condenação em honorários em razão do Tema 1.250 do STJ, que trata de matéria ainda pendente de julgamento e inaplicável a recursos ordinários no segundo grau.

6.
A majoração da verba honorária, em razão do desprovimento do recurso, é cabível nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O crédito representado por CPR com liquidação física na modalidade
barter
possui natureza extraconcursal e está excluído dos efeitos da recuperação judicial, salvo prova robusta de caso fortuito ou força maior que impeça o cumprimento da obrigação.

2.
Fatores climáticos e oscilações econômicas inerentes à atividade agrícola não configuram, por si só, hipótese de caso fortuito ou força maior.

3.
A ausência de concordância expressa e a ratificação do parecer do administrador judicial contrário à exclusão do crédito caracterizam litigiosidade, apta a justificar a condenação em honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.929/1994, art. 11; Lei no 11.101/2005,
arts
. 17, 47 e 49, § 3o; CPC/2015,
arts
. 1.015, XIII e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2169148/GO, Terceira Turma, j. 13.02.2023,
DJe
16.02.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1309282/PR, Quarta Turma, j. 12.08.2019,
DJe
15.08.2019; TJMT, AI 1016420-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 01.10.2024; TJMT, AI 1019069-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 24.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
VOLME ALVES FELIX – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Impugnação de Crédito n.o 1012015-55.2024.8.11.0003, que determinou a exclusão do crédito derivado de Cédula de Produto Rural (CPR) física do quadro de credores sujeitos à recuperação judicial, entendendo tratar-se de crédito extraconcursal, não submetido aos efeitos da recuperação judicial.

Em suas razões, sustenta, em suma, a existência de caso fortuito e força maior, configurados pelas intempéries climáticas e pela crise econômico-financeira global decorrente da pandemia de Covid-19, da guerra entre Rússia e Ucrânia, e do aumento exponencial nos custos de insumos agrícolas.

Defende, com isso, a aplicabilidade da exceção prevista no art. 11 da Lei Federal no 8.929/1994, que admite a submissão de créditos lastreados em CPR aos efeitos da recuperação judicial diante da demonstração de caso fortuito ou força maior, devendo o crédito se submeter ao concurso de
credores em razão da necessidade de preservação da empresa e da função social da atividade produtiva.

Pugnou pela
concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão, com fundamento na presença dos requisitos do art. 300 do CPC. No mérito,
requer
o provimento do recurso, para manter o crédito em debate no rol de credores concursais.

Em sede de cognição sumária a foi indeferido efeito suspensivo vindicado (Id.
293722399
).

Contra o
decisum,
o agravante interpôs Agravo Interno (Id.
298033379
), desprovido à unanimidade, conforme acórdão de Id.
311631385
.

Por fim, o
parecer da
d. Procuradoria-Geral de Justiça
, de lavra do Exmo. Procurador de Justiça
Theodósio
Ferreira de Freitas
,

é pelo
des
pro
vimento
do recurso (Id.
306904897
).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O recurso é adequado e cabível, por força do disposto no art. 1.015, XIII c/c art. 17
da Lei no 11.101/2005
.

Na origem, trata-se de incidente de impugnação de crédito formulado por AGREX DO BRASIL LTDA. a relação de credores formulada pelo Administrador Judicial no âmbito do processo de recuperação judicial no 1021164-12.2023.8.11.0003, em que figura como devedor VOLME ALVES FELIX.

Após regular processamento, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão incidental, determinando a exclusão dos créditos impugnados, decorrente de CPR.

É a decisão recorrida, no essencial
:

“[...]Pois bem. Como já deliberado em outras impugnações de crédito que tramitam nesta Vara Regionalizada e que possuem a mesma matéria em discussão - não é de se olvidar que este Juízo já proferiu sentença, em casos similares, onde declarou-se a submissão do crédito derivado de CPR firmada na modalidade
Barter
aos efeitos da recuperação judicial.

Contudo, em que pese o entendimento deste Juízo, já exaustivamente exposto pelas inúmeras e fortes razões que foram consignadas naquelas sentenças anteriormente proferidas, o que se tem do cenário jurídico que permeia o ponto em enfoque é que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reformou os julgados em questão.

[...]

E, sendo este o panorama atual, inobstante o entendimento consagrado nas deliberações anteriormente proferidas, há que ser considerada a v. decisão prolatada pela Instância Superior, para aplicação nestes autos, dada a similitude da matéria julgada.

De mais a mais, como bem mencionado na r.
cota
ministerial, a jurisprudência hodierna tem se mostrado majoritária no posicionamento da exclusão do crédito dos efeitos da recuperação judicial.

[...]

Na hipótese dos autos, tem-se que a parte impugnante apresentou, em Id. 156364121 a Cédula de Produto Rural (CPR) de no 11260062022/2023, cujo objeto consiste no pagamento de 22.195 (vinte e duas mil cento e noventa e cinco) sacas de soja ou 1.331.700,00 quilogramas de soja, referente a safra 2022/2023 - garantida por penhor agrícola devidamente levado a registro.

Evidenciada, então, a
extraconcursalidade
do crédito - o que impõe a procedência do pleito inaugural.

Por fim, no tocante à alegada essencialidade dos bens, importante ressaltar que em nada interfere na exclusão dos créditos, que permanecem como extraconcursais – sendo certo que o crédito é excluído da recuperação judicial, mas os bens, se essenciais, continuarão na posse da recuperanda, cuja matéria deve ser tratada no próprio processo de recuperação judicial.

[...]

Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente impugnação de crédito, determinando que os créditos da impugnada, decorrentes de CPR, sejam excluídos da lista de credores do processo de recuperação judicial do grupo devedor.

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Custas pelo impugnado; bem como honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido pela impugnante. [...]”.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da natureza do crédito
derivado de cédula de produto rural, nos termos do art. 11 da
Lei no 8.929/94
, e, ainda, à análise de eventual
ocorrência de caso fortuito e força maior em razão de fatores climáticos e econômicos supervenientes
à constituição da dívida, constituindo hipótese de exceção à regra da extraconcursal do crédito.

Pois bem.

Conforme exposto, a parte
agravante sustenta a ocorrência de caso fortuito e força maior em razão de fatores climáticos e econômicos supervenientes, que, a seu sentir, atrairiam a incidência da ressalva constante do art. 11 da Lei no 8.929/94, de modo a sujeitar o crédito discutido aos efeitos da recuperação judicial.

No caso, aparte agravada,
AGREX DO BRASIL LTDA
., firmou com o ora agravante a
Cédula de Produto Rural – CPR no 11260062022/2023
, cédula de crédito firmada na modalidade
Barter
,
tendo sido arrolado na relação de credores do processo de recuperação judicial de
VOLME ALVES FELIX
como crédito no valor de
R$

3.943.191,37
.

Acerca do crédito derivada da relação de
barter
,
o art. 11
da Lei no 8.929/94
, com as alterações da Lei no 14.112/2020, assim preconiza
:

Art. 11.
Nao
se
sujeitarao
aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física
, em caso de antecipação parcial ou integral do preço, ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (
barter
), subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro,
salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto
.

Para fins do mencionado dispositivo, caso fortuito é ao acontecimento inevitável e imprevisí
vel
,
alheio à vontade do emitente, que torna impossível (total ou parcialmente) a entrega do produto prometido na CPR com liquidação física

e só o afasta do dever de entrega quando comprovado de forma robusta.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou posicionamento de que, no âmbito dos
contratos agrícolas,
fatores
como estiagem e alterações climáticas caracterizam
risco é inerente ao negócio,
não podendo ser considerados fatos extraordinários
à
configurar o caso fortuito.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE GRÃOS. 1. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 211/S TJ. 2. CONTRATOS AGRÍCOLAS. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No tocante ao art. 393 do Código Civil de 2002, verifica-se que seu conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal a quo. Portanto, ausente o prequestionamento, entendido como a necessidade de ter o tema objeto do recurso sido examinado na decisão atacada. Incidem, ao caso, as Súmulas 211/STJ e 282/STF. 1.1. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência assentada no sentido de que o prequestionamento ficto/implícito só pode ocorrer quando, na interposição do recurso especial, a parte recorrente tiver sustentado violação ao art. 1.022 do CPC/2015 e esta Corte Superior houver constatado o vício apontado, o que não ocorreu na hipótese.
2. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de que, nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas, ou estiagem, entre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários, que autorizem a adoção da teoria da imprevisão.
2.1. Para o acolhimento da pretensão recursal - a fim de que seja aplicada a Teoria de Imprevisão sob o argumento de que o não cumprimento das obrigações do recorrente se deu em virtude de acontecimentos imprevisíveis e extraordinários - seria imprescindível derruir as conclusões contidas no decisum atacado, o que forçosamente demandaria a rediscussão de matéria fática e contratual, incidindo, na espécie, as Súmulas 5 e 7 deste Tribunal Superior. 3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, a incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 4. Agravo interno desprovido.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2169148
GO 2022/0217027-8, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/02/2023)
(
g.n
)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE.
1. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento segundo o qual a Teoria da Imprevisão somente se aplica quando for demonstrada a ocorrência, após a vigência do contrato, de evento imprevisível e extraordinário que onere excessivamente
uma das partes contratantes,
não se inserindo, nesse contexto, as intempéries climáticas.
Incidência da Súmula 83/STJ, aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea c como pela alínea a do permissivo constitucional. 2. A reforma do julgado recorrido, quanto aos requisitos legais para aplicação da teoria da imprevisão, demandaria o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ. 3. A subsistência de fundamento
inatacado
no acórdão recorrido, apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 do STF, por analogia. 4. Agravo interno desprovido.
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1309282 PR 2018/0143206-4, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 12/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2019)
(
g.n
)

Na hipótese, a afirmação do agravante acerca do caso fortuito está
alicerçada na estiagem
e irregularidade de chuvas no Estado, além do calor extremo que atingiu a safra no ano de 2024. Destaca, outrossim, choque externos como a pandemia da Covid-19 e a guerra entre Rússia e Ucrânia, que teria provocado alta no preço dos insumos – fertilizantes – e desequilíbrio da atividade rural.

Ocorre que as alegações ventiladas pela parte agravante, em que pese relevantes, foram expostas de forma ampla de genérica, apresentando notícias veiculadas na mídia e dados generalistas sobre a situação do agronegócio no Estado de Mato Grosso, sem, contudo, fazer qualquer vinculação direta ao caso concreto. Ou seja, não é possível estabelecer em quais
parâmetros e intensidade tais eventos influenciaram efetivamente na atividade do produtor rural, carecendo sua alegação de elementos que direcionem minimamente aos impactos dos acontecimentos mencionados à atividade por ele desempenhada.

Ainda que o agravante sustente fatos amplamente conhecidos, os elementos apresentados não são suficientes para, por si só, consubstanciar a alegação de caso fortuito e de força maior aptos a eximir o produtor rural da obrigação firmada na cédula de produto rural ou, sequer, autorizar a redução ou prorrogação da dívida
, revelando-se improcedente suas alegações
.

Isto posto, não se olvida
que a recuperação judicial constitui instituto alicerçado no princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei no 11.101/2005, segundo o qual os atos praticados no âmbito da ação de soerguimento devem buscar a superação da crise econômico-financeira do devedor, possibilitando
“a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”
.

Todavia, o
regime da recuperação judicial não deve ser interpretado como meio para afastar, integralmente, o cumprimento das obrigações contratuais regularmente assumidas pela devedora.

Nessa linha de intelecção, o crédito estampado em Cédula de Produto Rural com liquidação física está expressamente afastado dos efeitos da recuperação judicial, sendo incontroversa, assim a
natureza estritamente extraconcursal, por força do artigo 11 da Lei no 8.929/1994 e do artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005
.

A propósito, esse é o entendimento assente nesta Corte Estadual:

“[...] Os grãos de milho que garantem os créditos das Cédulas de Produto Rural –
CPRs
–,
lastreados em operação
Barter
, além de não se enquadrarem no conceito de bens de capital, não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial
, conforme estabelece o artigo 11, da Lei n. 8.929/1994.
(
TJMT -
N.U 1016420-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator Des. MARCIO VIDAL,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024) (
g.n
).

“[...] Quando se trata de uma Cédula de Produto Rural que representa uma operação de troca por insumos (
Barter
), ela não está sujeita aos efeitos da recuperação judicial, sendo considerada um crédito extraconcursal, conforme o artigo 11 da Lei no 8.929/1994, com a nova redação dada pela Lei 14.112/20.
(
TJMT -
N.U 1010101-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 25/09/2024) (
g.n
).

“[...]
Os bens de capital são, na realidade, os imóveis, as máquinas e os utensílios necessários à produção. Ademais, em se tratando de Cédula de Produto Rural representativa de operação e troca por insumos (
barter
), esta não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, portanto, tratando-se de crédito extraconcursal. Inteligência do artigo 11 da Lei no 8.929/1994 com nova redação dada pela Lei 14 .112/20. Assim, não podendo os produtos agrícolas (soja e milho) ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial, bem como em se tratando de crédito não sujeito aos efeitos da recuperação judicial, diante de sua
extraconcursalidade
, a execução para entrega de coisa incerta proposta pela agravante deve ter seu normal prosseguimento.
-”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10144882320248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE
ADDARIO, Data de Julgamento: 21/08/2024,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 26/08/2024)

Ademais, ainda que os agravados sustentem a tese de que o crédito está garantido por penhor, modalidade que,
via de regra
, estaria sujeita aos efeitos do processo concursal, verifica-se
das lacônicas alegações a absoluta
ausência de subsídios fático-probatórios suficientes para amparar tal alegação
, não comportando acolhimento da pretensão
.

No tocante ao pedido de afastamento dos honorários, destaco que o Tema 1.250 do STJ, ainda pendente de julgamento, citado pelo agravante em suas razões recursais, determina a
“
suspensão do processamento de todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ
”.

Portanto, não sendo matéria já pac
ificada
pela c. Corte Cidadã, e na ausência de determinação de suspensão dos recursos ordinárias de tramitação no segundo grau de jurisdição, descabe falar em afastamento da condenação ou seu sobrestamento.

Ultrapassada a questão, é cediço a possibilidade de
condenação em honorários de sucumbência em sede de incidente de impugnação de crédito, sendo necessário, para tanto, a
presença da litigiosidade, ou seja, a pretensão resistida de uma das partes.

Nesse sentido, cito jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO .
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. NÃO
CABIMENTO .
AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO .
1. No incidente de habilitação de crédito em recuperação judicial,
a orientação desta egrégia Corte de Justiça é no sentido de que é a presença de litigiosidade no procedimento que legitima o cabimento dos honorários advocatícios, como decorrência do princípio da sucumbência.

[...]
.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1816526 RJ 2021/0002490-7, Data de Julgamento: 10/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/10/2022)

Ainda, no mesmo sentido é o entendimento reiterado por este
Eg
. Sodalício:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PRELIMINARES – NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015 DO CPC/15 - TAXATIVIDADE MITIGADA - RECURSO REPETITIVO – TEMA 998 do STJ – REJEIÇÃO – MÉRITO – QUESTIONAMENTO DE VALORES APÓS PUBLICAÇÃO DO EDITAL - VIA ADEQUADA – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – ARTIGO 8o DA LEI No 11.101/2005 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS -
NÃO CABIMENTO – RECURSO PROVIDO
.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso que defende o não cabimento do agravo de instrumento por ofensa ao rol taxativo do artigo 1.015 do CPC/15, por aplicação do Tema 998 julgado em recurso repetitivo no STJ.
2 .
Nos termos do art. 8o da Lei 11.101/05, após a publicação da lista de credores, a via adequada para questionar o cré
dito é impugnação ao crédito. 3
. Nas habilitações de crédito e impugnações em processos de recuperação judicial e falência, bem como nas impugnações ao quadro geral de credores,
somente cabe a condenação da parte contrária em honorários advocatícios nos casos em que configurada a litigiosidade
, situação não evidenciada no caso
em apreço. 4. Recurso
provido.-
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10203541220248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2024)
(
g.n
)

“
DIREITO
EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - LITIGIOSIDADE CONFIGURADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - CRÉDITO TRABALHISTA - VALOR CORRETAMENTE FIXADO - RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3. A manifestação das recuperandas durante o incidente, ainda que sob a justificativa de exigência formal, implicou na atuação do administrador judicial e posterior aditamento pelo credor, configurando pretensão resistida apta a ensejar a condenação em honorários, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

4. A jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais reconhece que, havendo impugnação à habilitação de crédito, é impositiva a condenação em honorários de sucumbência,
independentemente da forma de resistência
.

5. O valor do crédito foi fixado com base em manifestação do administrador judicial, refletindo a dedução de valores já recebidos, sem que haja nos autos comprovação inequívoca da incorreção dos cálculos utilizados.

[...]”
(
TJMT -
N.U 1002142-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025,
Publicado
no DJE 14/05/2025)
(
g.n
).

Na ocasião, a manifestação do devedor no incidente de impugnação de crédito foi no sentido de ratificar o parecer do Administrador Judicial na origem, que havia deliberado pela manutenção do crédito no quadro-geral de credores.

Como já manifestado em outros julgados de minha relatoria, há substancial distinção entre
concordância processual e resistência à pretensão deduzida em juízo.

No âmbito judicial, a concordância, quando manifestada de forma inequívoca, configura-se pela anuência expressa ou tácita à pretensão deduzida na petição inicial. Por outro lado, a resistência — ainda que apresentada de maneira sucinta ou indireta — revela-se sempre que a parte adota conduta que obste, retarde ou condicione o acolhimento do pedido formulado pelo autor.

Outrossim
, conforme já entendido pela Corte Cidadã,
“não é qualquer atitude da parte no processo que caracteriza litigiosidade, sendo necessário, para tanto, haver inequívoca resistência à pretensão deduzida na inicial”
(STJ - REsp: 2028685/SP).

Nesse contexto, a conduta do devedor, embora de forma concisa e sem robusta a

argumentação jurídica
,
não se caracterizou como ato de concordância expressa à pretensão de exclusão do crédito. Ao contrário, ao deixarem de aderir ao pedido da credora, ratificando os fundamentados lançados no parecer do Administrador Judicial quando da fase administrativa – em que decidiu pela manutenção do crédito controvertido na relação de credores – revelaram postura de resistência processual, suficiente para a configuração da sucumbência.

Ainda que a parte não tenha se valido de extensa impugnação
à pretensão da credora, estes, ao optarem por não a endossar formalmente, valendo-se dos argumentos já lançados e delegando expressamente o debate da matéria ao administrador judicial, ensejaram a instauração de contraditório jurisdicional e, ainda que tenham anotado na manifestação a intenção de se afastarem da litigiosidade, agiram em absoluta contrariedade ao consignado.

Nesse sentido, inclusive:

“
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LITIGIOSIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
1. A imposição de honorários advocatícios sucumbenciais em impugnação de crédito no âmbito da recuperação judicial exige a presença de litigiosidade, caracterizada pela resistência, ainda que implícita, à pretensão deduzida.

2. A ausência de
concordância expressa com o pedido da parte contrária, aliada à ratificação de manifestação do administrador judicial contrária à pretensão do impugnante, configura pretensão resistida apta à condenação em honorários.

3. O contraditório instaurado no incidente, ainda que sem argumentação robusta, legitima a incidência da sucumbência por força do art. 85 do CPC.
[...]”

(
TJMT -
N.U 1019069-47.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2025,
Publicado
no DJE 24/07/2025)

Desta feita, à luz dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, bem como em consonância com a legislação vigente e a jurisprudência aplicável,
entendo que não deve ser acolhida a pretensão recursal, sendo imperativa a manutenção
da decisão recorrida
.

Ante o exposto
,

em consonância ao parecer ministerial,
conheço e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
interposto por
VOLME ALVES FELIX
, mantendo excluído dos efeitos da recuperação judicial o crédito pertencente a
AGREX DO BRASIL S.A.

Desprovido o recurso, majoro a verba honorária ao patamar de 12% (doze por cento)
,
na forma do art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025